Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710909-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIX IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 68526821, pois não compete ao Judiciário notificar a parte da renúncia de seu patrono. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, ante o trânsito em julgado o acórdão que manteve o não conhecimento da Reclamação. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2025 13:46:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador